Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009185-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (AGRAVADO), MARTIN FERNANDO CARNEIRO - CPF: 296.227.860-49 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO SCHMIDT - CPF: 046.479.898-10 (AGRAVADO), CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 20.544.304/0001-27 (AGRAVADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA — TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA CÂMARA, O QUAL REFORMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO — INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS — RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO — ARTIGO 1.012, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A prolação de sentença de mérito após o trânsito em julgado do acórdão da Câmara, o qual reformou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não importa em perda superveniente do objeto de anterior agravo de instrumento.

Não é cabível cumprimento provisório de sentença quando se trata de hipótese de apelação dotada de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, cabeça), ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos da
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
proposta por
Mauro Lúcio Trondoli Matricardi
,
Martin Fernando Carneiro
,
José Aparecido Schmidt
e
Centro da Mata
–
Agricultura
,
Pecuária e Comércio Ltda
., rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Assegura que o acórdão reformou a decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência, pelo que “
não há que se falar em perda superveniente do objeto do agravo ou do interesse recursal, haja vista que, na data da sentença, o agravo já estava inclusive baixado, após o trânsito em julgado do acórdão que proveu o recurso do Estado de Mato Grosso
”. Logo, “
é inexigível a obrigação imposta pela sentença, haja vista que seus efeitos estão suspensos até o julgamento do recurso de apelação, por força da decisão da instância superior, já transitada em julgada, no agravo de instrumento 1003768-02.2021.8.11.0000
”.

Assevera que incabível a fixação de multa cominatória, visto que “
apenas onera a finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada
”. Ademais, “
conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por intermédio do despacho n. 08399/2022/GSAGA/SEMA, ora colacionado, não é possível realizar o cumprimento da decisão judicial na íntegra
”, já que “
a conclusão definitiva da análise do CAR
(
Cadastro Ambiental Rural
)
e emissão de documentos, depende não só de atos do Estado de Mato Grosso, mas também da própria parte
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 128334153).

Contrarrazões de
Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro, José Aparecido Schmidt e Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda.
(Id. 129311187).

Rejeitados os embargos de declaração opostos por
Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro, José Aparecido Schmidt e Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda. contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(Id. 146565158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 154557686), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] ‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na presente impugnação ao cumprimento de sentença, ao que determino que o Estado de Mato Grosso satisfaça as obrigações impostas na sentença dos autos de n° #1019089-66.2020.8.11.0015, reconhecendo a área no quantitativo de 515,0620 hectares como área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008 e como de uso continuado do solo, bem como validando o cadastro ambiental rural da fazenda Centro da Mata (CAR MT n°. 108622/2017) e emitindo a autorização provisória de funcionamento (APF) sem restrição quanto à área de 515,0620 hectares reconhecida como consolidada por este Juízo e, ainda, desobrigando o exequente quanto ao pagamento da reposição florestal obrigatória, sob pena de aplicação de multa diária (art. 536, §§ 1o e 4o do CPC/2015, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o impugnante estado de mato grosso ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Concomitantemente, traslade-se cópia deste ‘decisum’ aos autos de no 1019089-66.2020.8.11.0015.

Defiro o pedido de ID. 79653478, ao que determino que seja expedido ofício à SEMA/MT, para que esta realize o cumprimento da presente sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I e parágrafo 3o, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Assinado eletronicamente [...] - 04/04/2022 [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000750-88.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 81404342 – fls. 5/6).

De início, anoto que, o ato judicial impugnado não se cuida de sentença, mas sim de decisão interlocutória, uma vez que não ocorreu a extinção da execução.

[...] Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1954791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2022).

A decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência restou reformada por acórdão desta Câmara, cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA
— PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — INFORMAÇÕES FALSAS DECLARADAS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Verificada a existência de incoerências, omissão ou fraude nos dados declarados pelos responsáveis do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), incumbe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o dever de retificar o ato administrativo e proceder com a apuração da responsabilidade pelas informações falsamente inseridas. Ademais, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação da situação fática. Logo, os fundamentos não se apresentam com a relevância suficiente, pelo que não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003768-02.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de agosto de 2021).

Esse acórdão transitou em julgado na data de 24 de setembro de 2021, consoante andamentos processuais nos autos no 1003768-02.2021.8.11.0000.

Já o dispositivo da sentença (objeto do pedido de cumprimento provisório de sentença), a qual foi prolatada em 21 de outubro de 2021, é do seguinte teor:

[...] ‘Ex Positis’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, ao que reconheço a área no quantitativo de 515,0620 hectares como área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008; declaro a área citada como de uso continuado do solo; declaro a não obrigação dos requerentes ao pagamento da reposição florestal obrigatória e determino a validação do cadastro ambiental rural e a emissão da autorização provisória de funcionamento e, via de consequência, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Comunique-se ao I. Relator do agravo de instrumento n° 1003768-02.2021.8.11.0000 da presente sentença.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2 e 3, do CPC/2015.

Por fim, deixo de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.

Sinop/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000750-88.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 74230520 – fls. 11).

No caso, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em
24 de setembro de 2021
, logo, antecede a prolação da sentença, que se deu somente na data de
21 de outubro de 2021
. Ademais, não houve novo deferimento de tutela de urgência na sentença.

Assim, certo é que, a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
(autos no 1019089-66.2020.8.11.0015) proposta por Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro, José Aparecido Schmidt e Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda.,
suspendeu a eficácia da sentença
, nos termos do artigo 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil.

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [sem negrito no original]

De resultado, incabível cumprimento provisório de sentença quando se trata de hipótese de apelação dotada de efeito suspensivo, ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para acolher a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e declarar extinto o processo (autos no 1000750-88.2022.8.11.0015), sem resolução do mérito, ante a inexistência de título executivo judicial exequível a amparar a execução, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023